Tribunal: TJSP
Processo: 1008680-94.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – VEÍCULO AUTOMOTOR – PESSOA JURÍDICA – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA REFERIDA AUTUAÇÃO – PRETENSÃO À NULIDADE DA PENALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA E ACESSÓRIA – ARTIGO 257, § 8o, DO CTB – PRETENSÃO À NULIDADE DA SANÇÃO –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – VEÍCULO AUTOMOTOR – PESSOA JURÍDICA – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA REFERIDA AUTUAÇÃO – PRETENSÃO À NULIDADE DA PENALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA E ACESSÓRIA – ARTIGO 257, § 8o, DO CTB – PRETENSÃO À NULIDADE DA SANÇÃO – POSSIBILIDADE. 1. Obrigatoriedade de expedição das respectivas notificações, reconhecida, para a aplicação de penalidade administrativa e acessória, decorrente de infração de trânsito, por força do disposto nos artigos 281 e 282 da Lei Federal no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e na Súmula no 312, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ (No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração). 2. O v. acórdão proferido pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, nos autos do IRDR, processo no 2187472-23.2017, está em desacordo com o v. pronunciamento jurisdicional do C. STJ, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.925.456/SP (Tema no 1.097), em 21.10.21, sob o regime dos recursos repetitivos. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.